Tribunal: TJMT
Processo: 1003180-19.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003180-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), LEONIR ANTONIO RAMOS LTDA - CNPJ: 29.360.588/0001-76 (AGRAVADO), LEONIR ANTONIO RAMOS - CPF: 384.698.631-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

APELADO
S
:
LEONIR ANTONIO RAMOS LTDA, LEONIR ANTONIO RAMOS

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD. FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. ARTIGO 830 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRUSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO. ARRESTO EXECUTIVO COMO MEDIDA PRÉVIA À CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 854 DO CPC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DESTA CORTE. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo via SISBAJUD, formulado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de ausência de citação válida dos executados, o que inviabilizaria a constrição patrimonial prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento de arresto executivo on-line, por meio do SISBAJUD, quando frustrada a citação do devedor, e se é necessária a comprovação do exaurimento de diligências para sua localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 830 do CPC admite expressamente o arresto de bens do devedor não localizado para citação, como medida assecuratória do resultado útil da execução.

4. A jurisprudência do STJ tem assentado que o arresto executivo on-line pode ser deferido mesmo antes de esgotadas todas as diligências de localização do devedor, dispensando-se, inclusive, a oitiva prévia da parte executada.

5. A constrição por meio do SISBAJUD, com possibilidade de reiteradas tentativas (“teimosinha”), revela-se compatível com a natureza do arresto, garantindo a efetividade e celeridade processual.

6. A negativa da medida pelo juízo de origem contrariou não apenas a literalidade do art. 830 do CPC, mas também o entendimento consolidado do STJ e desta Corte, ao subordinar o arresto à citação prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. É admissível o arresto executivo on-line, nos termos do art. 830 do CPC, quando frustrada a citação do devedor. 2. Não se exige o esgotamento prévio de todas as diligências para
localização do executado como condição para o deferimento da medida constritiva."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021,
DJe
21.06.2021; TJMT, AI 1039026-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sicredi
Araxingu
– MT contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1000785-14.2020.8.11.0049, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Na origem, a decisão vergastada indeferiu o pedido de arresto executivo via SISBAJUD, sob o fundamento de que a ausência de citação regular da parte executada impediria a adoção da medida constritiva, por entender ausente a relação processual e o contraditório mínimo exigido.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega, em síntese,
que foram realizadas diversas diligências para localização e citação dos executados, todas infrutíferas;

Afirma que o arresto executivo, previsto no artigo 830 do CPC, é cabível diante da frustração da citação, sendo desnecessário o exaurimento das tentativas de localização do devedor;

Assevera, ainda, que a medida visa assegurar a efetividade da execução, com possibilidade de conversão do arresto em penhora após a citação;

Sem pedido
de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso.
(ID 343433397)

O r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas

judiciais
foram recolhidas
.
(ID
34
3164366
).

Sem contrarrazões.
(ID 343433397)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

APELADOS:
LEONIR ANTONIO RAMOS LTDA, LEONIR ANTONIO RAMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por Sicredi
Araxingu
– MT contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1000785-14.2020.8.11.0049, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Na origem, a decisão vergastada indeferiu o pedido de arresto executivo via SISBAJUD, sob o fundamento de que a ausência de citação regular da parte executada impediria a adoção da medida constritiva, por entender ausente a relação processual e o contraditório mínimo exigido.

Pois bem. Passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Da ausência de citação e possibilidade de penhora on-line.

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de deferimento de arresto executivo on-line via SISBAJUD em sede de execução de título extrajudicial, antes da citação válida da parte executada, diante do insucesso das diligências para sua localização.

A decisão vergastada comporta reparos.

Nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

A dicção do dispositivo é clara ao permitir o arresto de bens do devedor quando frustrada a diligência de citação pessoal, sem condicionar tal medida ao exaurimento de todas as tentativas de localização, tampouco à prévia oitiva da parte executada. Cuida-se de providência prévia à citação, típica da fase inicial do cumprimento forçado da obrigação.

Na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE.
EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.
4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.
Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021)

De igual modo, esta Corte já firmou entendimento segundo o qual o arresto on-line por meio de sistemas conveniados como o SISBAJUD é cabível na hipótese de citação frustrada, com base no princípio da efetividade da execução e na razoável duração do processo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO.
RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento: “"1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC é instituto distinto da tutela cautelar, não exigindo a demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora, bastando a não localização do executado para citação.
2. É cabível o arresto executivo mediante constrição de ativos financeiros via sistemas eletrônicos quando frustrada a localização do devedor, dispensando-se o esgotamento prévio de todas as diligências de busca."
[...] (N.U 1039026-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 09/02/2026)

O arresto executivo não se confunde com a penhora, tampouco se trata de constrição definitiva, mas sim de medida cautelar de natureza preparatória, destinada a assegurar o resultado útil do processo executivo, resguardando o patrimônio do devedor enquanto não efetivada a citação.

Portanto, a negativa do juízo de origem, sob fundamento de que a ausência de citação inviabilizaria o arresto, revela-se equivocada, por contrariar o texto legal e a jurisprudência dominante.

Ressalte-se que a própria lógica processual respalda a medida: se o arresto só pudesse ser realizado após a citação válida, restaria esvaziado seu propósito, pois justamente a frustração da citação é o fato gerador do arresto, conforme prevê o caput do art. 830 do CPC.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação citada, pode-se concluir que estão presentes os requisitos legais para concessão da medida requerida, devendo ser deferido o arresto via SISBAJUD, com possibilidade de bloqueio reiterado (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias, como requerido.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de
Agravo de Instrumento e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e, por consequência, deferir o pedido de arresto executivo on-line via SISBAJUD, com ordem de bloqueio reiterado pelo prazo de 30 dias, nos termos do art. 830 do CPC.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026